Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0737606-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WILLAMYS FERREIRA GAMA, em favor de JOÃO LUCAS FURTADO DOS SANTOS, em face da decisão (ID 71057195 - Págs. 1/3) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, no Processo no 0704218-06.2020.8.07.0019, que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão para prisão domiciliar humanitária e manteve a segregação cautelar do paciente, por entender que o sistema prisional está apto a atender às necessidades médicas do paciente e, ainda que tenha atestado positivo para Covid-19 no hospital, recebeu alta hospitalar. O Habeas Corpus foi julgado, à unanimidade, pela denegação da ordem, com a revogação da liminar anteriormente deferida, tendo sido expedido mandado de prisão para que o paciente fosse novamente recolhido ao cárcere (ID 27388131). Pela decisão do Superior Tribunal de Justiça (id. 27958115), não foi deferida liminar no Recurso Ordinário. No id. 28599209, o impetrante alega ter sido proferida sentença de pronúncia, na qual o Juízo de origem revogou tacitamente o decreto de prisão, requerendo o recolhimento do mandado de prisão. Intimado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto, requerendo o recolhimento do mandado de prisão. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso preventivamente em 24/08/2020, após ter recebido alta de cirurgia realizada no dia 26/07/2020, inclusive tendo testado positivo para Covid-19 na mesma época. Impetrado o presente Habeas Corpus, a liminar foi deferida (id. 19291955), impondo ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, principalmente em virtude do frágil estado de saúde do paciente. Contudo, ao julgar o mérito, a Turma decidiu, por unanimidade, pela denegação da ordem, pois a situação de saúde do réu estava restabelecida, determinando a expedição de mandado de prisão. Não houve notícia de cumprimento do respectivo mandado de prisão. Posteriormente, o impetrante informou que foi proferida sentença de pronúncia no processo criminal (0704070-92), tendo o Juízo de origem revogado tacitamente a ordem de prisão. O Juízo de origem assim se manifestou sobre a prisão preventiva: O sentenciado respondeu o processo em liberdade e, por ora, não observo o preenchimento dos requisitos para a segregação cautelar do acusado, inclusive porque não houve representação de quem tem legitimidade legal, de sorte que à luz do atual cenário legislativo o magistrado não tem permissão para decretar, de ofício, prisão cautelar, razões pelas quais FACULTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. No que pese a alegação do impetrante, não entendo razoável a ocorrência de revogação tácita de mandado de prisão, uma vez que tanto para a decretação como para a revogação da prisão, exige-se fundamentação clara e concreta. Ademais, a decisão impugnada por este Habeas Corpus foi proferida há mais de um ano, durante a instrução processual. Nesse caso, proferida a sentença de pronúncia, cabe ao Juízo de origem atualizar a análise acerca da prisão, decidindo pelo direito de recorrer em liberdade ou não. No que pese a alegação da Procuradoria de Justiça de que, diante da sentença de pronúncia o Habeas Corpus estaria prejudicado, não vislumbro tal ocorrência. O Habeas Corpus foi devidamente julgado por meio do acórdão n° 1354784 (id. 27388131) que, de forma unânime, denegou a ordem e revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a expedição do mandado de prisão do paciente. Inclusive, contra o referido acórdão foi interposto Recurso Ordinário. Dessa forma, exaurida a jurisdição dessa segunda instância, no que atine à decisão impugnada, a qual foi proferida antes da sentença de pronúncia, ainda durante a instrução processual, caberá ao Juízo de origem decidir, de forma atualizada, sobre a prisão do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de recolhimento do mandado de prisão. Comunique-se ao magistrado prolator da decisão de primeira instância. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021 22:01:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator